Tribunal: TJBA
Processo: 8039770-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039770-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
WANDERSON CARLOS DE JESUS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO LIMINAR COM CONTEÚDO SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, que pleiteia o restabelecimento de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, com a correspondente recomposição remuneratória. A agravante alega que a redução da carga horária foi imposta unilateralmente pelo Município, sem a instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de medida liminar em mandado de segurança, cujo conteúdo se revela satisfativo, com pretensão de restabelecimento imediato da jornada de trabalho e da remuneração da servidora, antes da cognição exauriente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medida liminar pleiteada possui natureza satisfativa, pois busca a antecipação integral da tutela final pretendida, esgotando o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, especialmente em desfavor da Fazenda Pública.

A norma legal veda a concessão de liminar com efeito satisfativo total ou parcial contra o Poder Público, salvo em hipóteses excepcionais de urgência extrema ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

A agravante não apresenta prova inequívoca de que a redução da carga horária ocorreu sem o devido processo administrativo, tampouco evidencia de plano qualquer irregularidade flagrante no ato administrativo impugnado.

A aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral — que exige processo administrativo prévio para a revogação de atos administrativos com efeitos concretos — demanda demonstração cabal da inexistência do referido procedimento, o que não foi comprovado na fase de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite a concessão de medida liminar com conteúdo satisfativo que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação mandamental proposta contra a Fazenda Pública.

A demonstração da ausência de processo administrativo prévio para a revogação de ato que afeta direitos de servidor exige prova inequívoca, não sendo suficiente mera alegação na fase de cognição sumária.

A aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral requer comprovação clara da inexistência de processo administrativo, o que não se admite em hipóteses de dúvida razoável ou ausência de prova pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 138 da Repercussão Geral, j. 13.03.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8039770-72.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA

e agravado
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.